Tribunal: TJDFT
Processo: 0726337-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO e IRISMAR TEIXEIRA MARTINS, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de imposição de medidas atípicas em cumprimento de sentença requerido em desfavor de HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA, DANIELA MENESES DE RESENDE e WESLEY BRENO JACINTO DE OLIVEIRA. O recorrentes sustentaram que, diante do esgotamento para localização de bens dos devedores para pagamento da dívida, requereram a suspensão do direito de dirigir, a apreensão do passaporte e a proibição de participar em concursos e licitações públicas, como medidas coercitivas atípicas de forma a compeli-los ao cumprimento da obrigação. O pedido foi indeferido e ao fundamento de que as medidas pretendidas teriam extrapolam os limites da lide, são desproporcionais, não teriam o efeito de coagir os devedores ao cumprimento da obrigação e sem qualquer efetividade para buscar a satisfação do crédito. Nas razões recursais, alegaram que a decisão seria nula por carecer de fundamentos e repristinaram os fundamentos deduzidos na origem. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento autorizando as medidas constritivas pleiteadas. Preparo regular sob ID 60816607. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de apreensão de CNH e passaportes, ou mesmo a proibição de participação em concursos e licitações, na medida em que, a despeito da regra contida no art. 139, inciso IV, do CPC, o acolhimento dessa pretensão extrapola os limites desta lide, apresenta-se desproporcional e não possui aptidão para beneficiar a parte credora.” Em que pese o requerimento seja de concessão de efeito suspensivo, a partir dos fundamentos lançados, a pretensão ventilada é de antecipação da tutela recursal, razão pela qual passa-se à análise de acordo com as razões e a natureza do pedido lançado. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Nulidade – carência de fundamentos Os agravante sustentaram que a decisão seria nula por falta de fundamentos. No entanto, de uma breve leitura, conclui-se que o juízo declinou com clareza as razões de seu convencimento, tendo indeferido a medida por entender que extrapolaria os limites da lide, em razão da desproporcionalidade e por não trazer qualquer benefício concreto para os credores. É imperioso ressaltar que a necessidade de fundamentar as decisões judiciais não se confunde com eventual resposta a cada argumento individualizado da parte, mas na exposição dos motivos suficientes para balizar a decisão. Por fim, não se confunde decisão sucinta e objetiva com carência de fundamentação, razão porque não se vislumbram elementos que permitam concluir pela probabilidade de acolhimento da questão preliminar. Mérito Os agravantes sustentaram que as medidas coercitivas seriam necessárias, uma vez que os devedores se furtariam ao cumprimento da obrigação. A previsão de medidas coercitivas atípicas para cumprimento de obrigações de pagar quantia certa e mencionadas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. A medida constritiva deve ser adotada somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. Mas de qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Uma vez que as medidas pretendidas não tem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, não se evidencia razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento desnecessário e ineficaz para os devedores. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. ART. 139, IV CPC. INAPLICABILIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO DEVEDOR. ART. 5o, LV, DA CRFB. PREVALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação. 2. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do devedor não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm o potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, LV, da CRFB, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1366320, 07054602320218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao passaporte, enquanto documento imprescindível para viagens internacionais, sua retenção implicaria em restrição ao direito de ir e vir dos agravados, medida absolutamente desproporcional ao direito de crédito que se visa assegurar na execução. Não há qualquer evidência nos autos de que os devedores tenham realizado ou pretendam realizar viagens internacionais, nem o agravante demonstrou qual a relação de causa e efeito pretendida com a apreensão de seu passaporte. Por fim, eventual proibição de participar em concursos ou licitações públicas seria medida desarrazoada, primeiramente, porque tais certames são regidos por regras específicas e nenhuma delas restringe o acesso a cargo público à pessoa com dívidas. O eventual impedimento da pessoa jurídica de participar de licitações afeta diretamente a execução de seu objeto social, ou seja, restringe a própria atividade profissional e econômica a ser exercida e, consequentemente, de auferir rendimentos, mostrando-se em caminho oposto à pretensão dos agravantes que almejam a quitação da dívida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações por se tratar de autos eletrônicos. Faculto aos agravados manifestarem-se em 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo e cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator